Tribunal: STF
Processo: HC 221800
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. INDEFERIMENTO LIMINAR DE HABEAS CORPUS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA PRESENTE À ÉPOCA DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO. REGIME SEMIABERTO. DETERMINAÇÃO, NA SENTENÇA CONDENATÓRIA, DA TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE PARA ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME. SUPERAÇÃO DA SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.